Tribunal: TJDFT
Processo: 0700334-13.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE JULGA ANTECIPADAMENTE A LIDE. VÍDEO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A TESE DEFENSIVA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA PELA AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito. A recorrente alega ter havido cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal, uma vez que o vídeo utilizado como fundamento pela sentença não é suficiente para elucidar os fatos. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Certo é que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. Não obstante, o contraditório e a ampla defesa são direitos garantidos pela Constituição Federal em seu art. 5o, LV. O art. 369 do CPC dispõe ainda que “As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.” Assim, quando a prova requerida é o único meio à disposição da parte para tentar provar o fato constitutivo de seu direito, é dever do magistrado deferir sua produção, sob pena de malferir o direito à ampla defesa.
IV. No caso dos autos, o Juízo de origem sustentou suas razões de decidir no vídeo juntado pela recorrida com a contestação, afirmando que as imagens comprovariam que o motorista do ônibus não transitou no acostamento e nem realizou manobra de mudança de faixa. Não obstante, a filmagem mostra apenas a parte à frente do veículo, sendo a câmera posicionada no sentido do trânsito, ou seja, não mostra a parte traseira, onde a autora alega ter havido a colisão. Além disso, a filmagem se torna escura em vários de seus trechos, sequer sendo possível distinguir onde é faixa e onde é acostamento. Também é possível perceber que o motorista, em algumas ocasiões, transpõe parcialmente as linhas segmentadas que demarcam as faixas de rolamentos, inclusive, com deslocamentos laterais à esquerda e à direita.
V. Nessa linha, a filmagem não é suficiente para afirmar, com convicção, que o acidente não ocorreu, sendo impositiva a produção da prova testemunhal requerida por mais de uma vez pela recorrente, sobretudo porque a pessoa arrolada estava no veículo na ocasião da suposta colisão. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada.
VI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar a designação de Audiência de Instrução e Julgamento para oitiva da testemunha arrolada pela recorrente.
VII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.